Tribunal: TJDFT
Processo: 0052041-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. TESES. RESP N. 1.340.553/RS. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 106 STJ. NÃO APLICÁVEL. MARCO INICIAL. CONTAGEM PRESCRIÇÃO. DATA DA PRIMEIRA CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PENHORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face de Sentença que julgou extinta a presente execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, combinado com o art. 174 do CTN e art. 487, inciso II, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se ocorreu a prescrição intercorrente da execução fiscal do crédito tributário em questão, nos termos dos arts. 40, § 4o, da LEF, e 174 do CTN.
III. Razões de Decidir
3. O prazo prescricional para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data da constituição definitiva do crédito, podendo ser interrompido nas hipóteses legais.
4. A Lei de Execuções Fiscais, no art. 40 e parágrafos prevê a suspensão do curso da execução e do prazo prescricional, caso não sejam encontrados bens do devedor ou bens passíveis de penhora.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp. 1.340.553/RS, sobre a aplicação do art. 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), fixou, dentre outras, as seguintes teses: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;” e “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;”.
6. Na hipótese, verifica-se que não foram encontrados bens aptos a satisfazer o crédito exequendo, sendo certo que o Apelante teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens, em março de 2016. Decorridos mais de 8 (oito) anos, não foram encontrados bens aptos a satisfazer o credor.
6.1. O marco inicial da suspensão e posterior contagem da prescrição é a ciência pela Fazenda da primeira data de localização infrutífera de bens.
6.2. Não obstante tenha havido movimentação processual por meio de requerimentos de pesquisas de bens, o que afasta a desídia ou a inércia da Fazenda Pública, não houve qualquer marco interruptivo da prescrição, o que se dá com a efetiva penhora.
7. É inaplicável o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A suspensão de um ano e a subsequente contagem automática da prescrição por cinco anos, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS, julgado em 12/09/2018 e submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 568) pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, têm início quando a Fazenda toma conhecimento da primeira data de localização infrutífera de bens. A interrupção da prescrição ocorre apenas com a efetiva penhora.”

Dispositivos legais relevantes citados: arts. 40, § 4o, da LEF, e 174 do CTN.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (tema 568); TJDFT, Acórdão 1875046, 00450632520138070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024; Acórdão 1398328, 00086356919988070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022